Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-60.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Indenização por danos morais e pedido de pensão vitalícia, em razão de acidente envolvendo a autora, menor de idade, e veículo da Prefeitura Municipal. R. sentença que julgou antecipadamente o feito e julgou procedente o pedido da autora.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Configuração, no caso em análise – Necessidade de prova

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Indenização por danos morais e pedido de pensão vitalícia, em razão de acidente envolvendo a autora, menor de idade, e veículo da Prefeitura Municipal. R. sentença que julgou antecipadamente o feito e julgou procedente o pedido da autora.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Configuração, no caso em análise – Necessidade de prova médico pericial para o fim de se aferir a extensão dos danos causados à autora. Óbice ao contraditório e ampla defesa – Prejuízo da parte evidenciado – Imprescindibilidade de reabertura da instrução processual para juntada de documentos médicos e confecção de laudo médico judicial, bem como eventuais outras provas que o Juízo "a quo" entenda necessárias.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO, para ANULAR a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à Vara de Origem para abertura da instrução probatória e posterior prolação de nova sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279130
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000834-60.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA, são apelados LUCILENE APARECIDA FIORENTIM
FERREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e JENNY KETHELYN FERREIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo do Município, para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à
Vara de Origem, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 16.756(processo digital)
APELAÇÃO No 1000834-60.2019.8.26.0344
No NA ORIGEM: 1000834-60.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: MUNICÍPIO DE MARÍLIA
APELADA: JENNY KETHELYN FERREIRA (representada por
Lucilene Aparecida Fioretim Ferreira)
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Indenização por danos
morais e pedido de pensão vitalícia, em razão de acidente
envolvendo a autora, menor de idade, e veículo da Prefeitura
Municipal. R. sentença que julgou antecipadamente o feito e
julgou procedente o pedido da autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
Configuração, no caso em
análise Necessidade de prova médico pericial para o fim de se
aferir a extensão dos danos causados à autora. Óbice ao
contraditório e ampla defesa Prejuízo da parte evidenciado
Imprescindibilidade de reabertura da instrução processual para
juntada de documentos médicos e confecção de laudo médico
judicial, bem como eventuais outras provas que o Juízo “a quo”
entenda necessárias.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO, para
ANULAR a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à
Vara de Origem para abertura da instrução probatória e posterior
prolação de nova sentença.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
JENNY KETHELYN FERREIRA, representada por sua genitora Lucilene
Aparecida Fiorentim Ferreira, ambas devidamente qualificadas nos autos,
contra o MUNICÍPIO DE MARÍLIA. Alegam, em síntese, que no dia 14 de
outubro de 2018, às 06h49min, na Rua Arnaldo Spachi, no 758, no bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Marina Moretti, nesta Cidade e Comarca de Marília, o veículo escolar de
placas FVV5629, pertencente e a serviço do Município de Marília, estava
parado na via pública para embarcar as crianças para as escolas municipais no
cruzamento com a Rua Zélia Falades Traskini. Consta, ainda, que o condutor
do veículo e os monitores a serviço do Município requerido não prestaram a
devida atenção e não avistaram a autora da ação, que tentava embarcar no
ônibus. O condutor do referido veículo deu partida enquanto a menor autora
da ação tentava embarcar, sendo que está veio a cair e colidiu contra a lateral
dianteira do ônibus escolar, tendo suas pernas prensadas pelo pneu, com
ferimentos bastante graves. Alega, ainda, que a menor foi socorrida e
encaminhada ao Hospital Materno Infantil para tratamento. Sustentando a
configuração de responsabilidade civil administrativa, a autora postula a
condenação do Município requerido ao pagamento de indenização por danos
morais e estéticos, além de pensão vitalícia mensal.
Contestação às fls. 62/79. Réplica às fls. 114/122, com
documentos de fls. 123/136.
Manifestação do representante do Ministério Público de 1o
Grau às fls. 139/140, pleiteando a realização de produção de prova pericial
médica.
Sobreveio r. sentença (fls. 143/149
prolatada em
29.07.2019), cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido da autora,
nos seguintes termos:
“Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO e CONDENO O MUNICÍPIO DE MARÍLIA, em
caráter cumulativo, ao pagamento, em favor da parte autora,
de: a) 20 (vinte) salários mínimos em vigor nesta data, a título
de indenização por danos morais, com atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
4
pela Tabela Prática - IPCA-E - do E. TJSP a partir da presente
data (Súmula no 362 do STJ) até o efetivo pagamento, sem
prejuízo da incidência de juros moratórios, calculados na forma
do artigo 1o-F da Lei 9494/97, a contar da data do evento
danoso (Súmula no 54) (em conformidade com a solução do
Tema no 810 pelo STF); b) 20 (vinte) salários mínimos em vigor
nesta data, a título de indenização por danos estéticos, com
atualização monetária pela Tabela Prática - IPCA-E - do E.
TJSP a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) até o
efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros
moratórios, calculados na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97,
a contar da data do evento danoso (Súmula no 54) (em
conformidade com a solução do Tema no 810 pelo STF) e c)
pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo em vigor
nesta data, em favor da autora da ação, com vencimento em
todo dia 14 (quatorze) do mês, com termo inicial em 14 de
outubro de 2018 até a comprovada convalescença de JENNY
KETHELYN FERREIRA, com atualização monetária das
prestações pela Tabela Prática - IPCA-E - do E. TJSP e
incidência de juros moratórios, estes calculados na forma do
artigo 1o-F da Lei 9494/97, a partir dos respectivos vencimento
(em conformidade com a solução do Tema no 810 pelo STF).
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
notadamente o risco de dano de difícil reparação, concedo a
tutela de urgência, o fazendo ex officio, porque sensível à
hipossuficiência
e
dificuldades
financeiras
naturalmente
experimentadas em razão do tratamento médico da menor
JENNY KETHELYN FERREIRA, dado o caráter alimentar da
providência, para o fim exclusivo de determinar ao ente público
requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
intimação desta sentença, providencie a implantação do
pensionamento determinado, a benefício da parte lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Em razão da sucumbência, arcará o Município de
Marília com o pagamento de honorários advocatícios, ora
fixados, na forma do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC, em 10%
sobre o valor da condenação, com atualização monetária pela
Tabela Prática - IPCA-E - do E. TJSP, a partir da presente
data, excluídas as prestações vincendas.
Dispensada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
P.R.I.C.” (fls. 147/149)
O Município de Marília opôs embargos de declaração às fls.
157/162, os quais foram rejeitados por meio da r. decisão de fls. 163.
Apela o Município de Marília (fls. 167/192), alegando, em
síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, pois o processo não foi
saneado, mesmo as partes e o Ministério Público pleiteando a produção de
prova pericial; b) há necessidade de produção de prova pericial médica, pois
apenas um médico poderia dizer se as cicatrizes da criança serão
permanentes, se diminuirão com o tempo e/ou com tratamentos; c) alega,
ainda, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Município,
pois a responsabilidade pela criança no momento do acidente era dos pais,
que deveriam estar acompanhadas integralmente de um adulto ou
responsável. Requer a atribuição de efeito suspensivo, quanto à determinação
de imediato pagamento de pensão e, ao final, requer a anulação da r.
sentença, ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido
da autora.
O Juízo “a quo” indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fls.
193).
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado com
contrarrazões de fls. 195/208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
6
A D. Procuradoria de Justiça decidiu por não se manifestar
acerca do mérito recursal, pois ausente risco ou vulnerabilidade ao incapaz
(fls. 216/222).
As partes não apresentaram oposição ao julgamento
virtual do presente feito.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida sob a égide do Código de
Processo Civil de 2015.
O processo deve ser anulado a partir da r. sentença,
considerando o cerceamento de defesa ocorrido, tendo em vista que há
necessidade de que seja saneado o feito na origem e determinada a confecção
de laudo médico pericial, pelos motivos que passo a apontar.
Consta da inicial que a autora alega que após o acidente
com o ônibus pertencente ao Município, encontra-se sem a possibilidade de
andar, locomover-se, brincar, estudar, submetendo-se a tratamento médico.
Assim, pleiteou a condenação do Município ao pagamento
da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos causados, além
de correção monetária e juros de mora (fls. 16 da inicial).
Ademais, pleiteou, expressamente às fls. 15 da peça
exordial, a realização de todas as provas admitidas e necessárias para o
deslinde do feito.
Em aditamento à inicial (fls. 51/53), a autora ainda pleiteia a
concessão de pensão vitalícia mensal, em razão da incapacidade da autora
advinda do acidente sofrido.
Em sede de contestação, verifica-se que o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
7
Marília também pleiteia a realização de provas, em especial a confecção de
laudo pericial médico e a oitiva de testemunhas, bem como a expedição de
ofício ao Estado de São Paulo para apresentação da documentação
relacionada aos procedimentos médicos realizados pela autora (fls. 78/79).
Após ter sido intimado para se manifestar nos presentes
autos, o representante do Ministério Público de 1o Grau, às fls. 139/140,
emitiu parecer ressaltando a necessidade de dilação probatória no feito, bem
como da vinda dos documentos pleiteados pelo Município em sede de
contestação.
Sobreveio, todavia, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo”, julgando antecipadamente a lide.
Ora, respeitado o entendimento do Il. Juízo sentenciante,
verifica-se, contudo, que a matéria discutida nos presentes autos não pode ser
considerada unicamente de direito, sendo necessária, para solução da lide, a
vinda de documentação necessária para instruir perícia médica a ser realizada,
conforme requerido pelo ora apelante.
Verifica-se dos autos que o acidente envolvendo a autora é
incontroverso, todavia, não se sabe ao certo a extensão dos danos
experimentados pela autora, o que demanda a realização de perícia médica.
Ademais, para a concessão do pedido de pensão pleiteado
pela autora, mostra-se imprescindível a aferição da incapacidade ou não da
autora para suas atividades habituais, o que só poderá ser verificada por meio
de laudo médico pericial.
Dessa forma, acolho a alegação do ora apelante para anular
a r. sentença, determinando-se que, baixados os autos, prossiga a marcha
procedimental em seus ulteriores termos, com o r. despacho saneador para
analisar as preliminares arguidas pelas partes, bem como determinar a vinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000834-60.2019.8.26.0344 -Voto no
8
aos autos de toda a documentação médica da autora para que, após a juntada
de tais documentos, seja realizada a perícia médica na autora, ressalvada,
ainda, a verificação por parte do Juízo “a quo” da necessidade de eventual
produção de outras provas para o deslinde do feito.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Anote-se, ainda, que eventuais embargos declaratórios
opostos em face deste v. acórdão serão julgados em sessão virtual, consoante
o disposto na Resolução no 549/2011, do Órgão Especial desta Corte
Bandeirante, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a r. sentença, em virtude do
cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem
para realização de despacho saneador e efetivação de dilação probatória, com
a vinda dos documentos médicos pleiteados, bem como realização de perícia
médica, por perito a ser nomeado pelo Juízo de 1o. Grau, pelos motivos e para
os fins acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora